Tribunal: STF
Processo: HC 158035
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO – CONTORNOS DO DELITO – ORDEM PÚBLICA. O contexto alusivo ao homicídio, motivado por tráfico de drogas, a posição do paciente como suposto mandante do delito e a existência de depoimentos a indicarem ameaças a familiares da vítima sinalizam a periculosidade, viabilizando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.